Tribunal: TJMT
Processo: 0037525-43.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037525-43.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ALISON DA COCEICAO OLIVEIRA - CPF: 968.784.361-68 (EMBARGANTE), ALEXANDRO BORDINI FACHINA - CPF: 690.248.201-20 (EMBARGANTE), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0037525-43.2019.8.11.0042

EMBARGANTE: ALISON DA COCEICAO OLIVEIRA, ALEXANDRO BORDINI FACHINA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou condenação por associação para o tráfico, com base em provas extraídas de aparelho celular apreendido, que evidenciaram a cooperação entre os réus na mercancia de entorpecentes.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, e se se configurou o prequestionamento necessário à interposição de recursos excepcionais.

III. Razões de decidir:

3. Não se verificam os vícios previstos no art. 619 do CPP, porquanto o acórdão analisou detalhadamente os elementos probatórios e fundamentou a condenação com base nos dados obtidos de aplicativo de mensagens.

4. A tentativa da defesa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos declaratórios configura indevido uso da via recursal eleita.

5. O prequestionamento restou configurado com a análise das teses pertinentes à controvérsia, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Embargos rejeitados
.

Teses de julgamento:

“1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento.”

“2. A reapreciação do mérito da decisão impugnada não é viável por meio dos embargos declaratórios.”

“3. O prequestionamento se dá com a análise da matéria relevante, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015; TJMT, N.U 0022491-28.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/4/2024, Publicado no DJE 3/5/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0037525-43.2019.8.11.0042

EMBARGANTE: ALISON DA COCEICAO OLIVEIRA, ALEXANDRO BORDINI FACHINA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos de prequestionamento e superação de omissão, vertidos por Alexandro Bordini Fachina em face do acórdão proferido por esta Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, e manteve sua condenação à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, e 850 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

O embargante assevera que houve omissão sobre a análise das provas anexadas aos autos, não se verificando o caráter não duradouro e estável da suposta associação.

Argumenta que não existem provas de negociação ou fornecimento de drogas a outros supostos clientes.

Pleiteia, ainda, a expressa manifestação acerca das questões suscitadas para fins de prequestionamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se absteve de se manifestar sobre os embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0037525-43.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aduzidos pela defesa, não há nenhum vício a ser reconhecido no acórdão objurgado, porquanto o conjunto fático-probatório coligido na instrução criminal foi minuciosamente analisado por esta Câmara Criminal, conforme se infere de excertos do voto-condutor por mim proferido,
verbis
:

“Entretanto, após a extração de dados do aparelho celular apreendido com
ALEXANDRO BORDINI FACHINA
, comprovou-se que os dois indivíduos não apenas se conheciam, como foi possível constatar que eles estavam associados para prática do tráfico.

O relatório de diálogos extraídos do Aplicativo WhatsApp do celular apreendido confirma, indene de dúvidas, que havia entre eles uma espécie de “contrato de corretagem”, por meio do qual
ALISON
se obrigava a obter para
ALEXANDRO
uma série de negócios envolvendo cocaína, mediante promessa de comissão no valor de R$ 500,00 [quinhentos reais] para cada peça de droga comercializada.

Segundo se infere dos autos, em data anterior a
17/5/2019
,
ALEXANDRO
teria fornecido a
ALISON
uma porção de cocaína para que fosse testada.

Na data da prisão, qual seja, em
17/5/2019
, horas antes da abordagem policial,
ALISON
informou que a droga era de boa qualidade, causando fortes efeitos no indivíduo que a experimentou, por exemplo, o
“travamento das pernas”
.

Constatou-se que
ALEXANDRO
se comprometeu a entregar a droga apreendida, no fim da tarde do dia em questão, no estacionamento do Supermercado Comper do CPA I, ao comprador identificado pela alcunha
“LOLKO”
, pelo preço de
R$ 10.800,00 [dez mil e oitocentos reais]
cada peça, sendo que, desse montante, a importância de
R$ 500,00 [quinhentos reais]
seria destinada a
ALISON
a título de “comissão”.

Ressalte-se que, pelos diálogos mantidos entre os interlocutores
ALISON
e
ALEXANDRO
, ficou pactuado que, se corresse
“tudo certinho”
, o adquirente, conhecido por
“LOLKO”
, compraria 10 [dez] tablete de cocaína a cada 15 [quinze] dias.

Colho, abaixo, a transcrição integral da conversa mantida entre
ALISON
e
ALEXANDRO
, verbis:

[...]

Os diálogos acima mencionados mostram, com clareza solar, que
ALISON
e
ALEXANDRO
estavam associados para prática do crime de tráfico de drogas, ficando a cargo do primeiro apresentar os potenciais compradores, e o segundo a entregar a mercadoria.

Tal situação ficou demonstrada com a negociação realizada entre
ALISON
e a pessoa de alcunha
“LOLKO”
, que ia adquirir os 4 [quatro] tabletes de cocaína apreendidos no veículo de
ALEXANDRO
.

Além da droga que estava no carro de
ALEXANDRO
, havia a expectativa de que, se tudo corresse bem naquela operação, o cliente conhecido por
“LOLKO”
compraria, quinzenalmente, 10 [dez] peças de drogas supostamente para levar para
“Minas”
.

Contudo, diante da denúncia anônima recebida, os policiais militares conseguiram interceptar a negociação, prenderam em flagrante a pessoa de
ALEXANDRO
e apreenderam a droga que seria comercializada.

Conquanto
ALISON
não tenha sido preso em flagrante, uma vez que as características informadas na denúncia anônima coincidiam com as do corréu
ALEXANDRO
, as provas coligidas na instrução criminal, em especial os dados extraídos do celular apreendido comprovam, de forma irrefutável, seu envolvimento na mercancia da droga e na associação para o tráfico”.

Não se verifica nenhuma omissão a ser sanada, mas mero inconformismo da defesa quanto ao resultado do recurso, cuja irresignação não se mostra plausível mediante o manejo dos aclaratórios.

Em outras palavras: a pretensão contida nos embargos consiste em rediscutir as questões enfrentadas no acórdão hostilizado, o que não se mostra admissível pela via recursal eleita.

No atinente ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[1]
.

Analisando situação semelhante, assim decidiu esta Câmara Criminal:

“Os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há omissão e contradição a ser sanada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

A configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial dos recursos extraordinário e especial, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do CPP)”
[2]
.

Neste viés, verifica-se que as questões suscitadas pelo embargante foram expressamente enfrentadas no acórdão hostilizado, razão pela qual, inexistindo qualquer vício a ser sanado por meio dos presentes embargos, sua rejeição é medida de rigor.

À vista do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
ALEXANDRO BORDINI FACHINA
, mantendo-se inalterado o acórdão hostilizado.

É como voto.

[1]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

[2]
TJMT, N.U 0022491-28.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/4/2024, Publicado no DJE 3/5/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025